Tribunal: STF
Processo: ARE 1562820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. POSTERIOR FIXAÇÃO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA EM NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. DIREITO ADQUIRIDO ASSEGURADO.



    Não merece provimento o agravo em que não se desconstituem os fundamentos da decisão monocrática pela qual se manteve a decisão regional com fundamento na Orientação Jurisprudencial nº 413 da SbDI-1 do TST. Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, o Regional reformou a sentença e reconheceu a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, ao fundamento de que “é irrelevante o fato da parcela ter sido paga desde a contratação e o réu ter modificado a natureza da parcela via norma coletiva posteriormente. No caso, há norma coletiva anterior a OJ 413 da SDI-1 do TST estabelecendo a natureza indenizatória, o que deve ser observado” (pág. 3.845).



    Concluiu, assim, que, “com relação ao período imprescrito, a situação já estava consolidada (natureza indenizatória da parcela), inexistindo violação ao entendimento jurisprudencial citado, o qual não existia na época que foi firmada a norma coletiva que estabeleceu a natureza indenizatória da prestação” (pág. 3.845).



    O auxílio-alimentação, uma vez instituído pela empresa e pago de forma habitual, incorpora-se ao contrato de trabalho de seus empregados, por possuir natureza salarial, conforme preconiza a Súmula nº 241 desta Corte, segundo a qual "o vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais".



    Além disso, destaca-se que a alteração unilateral procedida pelo reclamado, mesmo que por meio de norma coletiva ou adesão ao PAT, não pode atingir o funcionário anteriormente admitido, situação da reclamante, admitida em 1990, por força dos princípios da inalterabilidade contratual lesiva, insculpido no artigo 468 da CLT e do respeito ao direito adquirido, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, mantendo-se o caráter salarial da parcela e sendo devidos os reflexos em todas as verbas de natureza salarial.



    (...)



    No caso, infere-se do acórdão regional que o auxílio-alimentação possuía natureza salarial até 1992, quando foi alterada a natureza da parcela para indenizatória, por meio da adesão do reclamado ao PAT.



    Dessa forma, a verba em discussão possui natureza salarial e integra a remuneração da empregada para todos os efeitos legais.



    Assim, verifica-se que o Tribunal Regional, ao afastar a natureza salarial da verba, proferiu decisão que vai de encontro à Orientação Jurisprudencial nº 413 da SbDI-1 do TST.



    (...)



    Assim, dou provimento ao recurso de revista para, reconhecendo a natureza salarial da alimentação fornecida no curso do contrato de trabalho, determinar sua integração ao salário e deferir os reflexos postulados na petição inicial vinculados ao salário, a se apurar em liquidação de sentença, inclusive no FGTS, respeitada a prescrição trintenária, nos termos da Súmula nº 362 do TST (...)



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente